Tribunal: TJES
Processo: 0014443-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014443-17.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO MARTINS MUNIZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014443-17.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO MARTINS MUNIZ, PUEBLO MAGALHAES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), absolvendo-o das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição, sustentando a fragilidade do acervo probatório e a tese de que o agente agiu em legítima defesa, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de resistência (art. 329 do CP), afastando-se as teses de legítima defesa e de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de resistência restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos agentes de segurança pública, prestados em juízo, são firmes, uníssonos e coerentes ao descrever que o apelante se opôs ativamente à execução de ato legal, mediante violência, desferindo um soco no peito de um dos guardas municipais, o que demandou o uso de força para sua contenção.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando harmônicos entre si e não infirmados por outros elementos de prova. Cabe à defesa o ônus de demonstrar a existência de má-fé ou interesse particular dos agentes em prejudicar o réu, o que não ocorreu no caso.

A tese defensiva de legítima defesa, baseada na alegação de uma suposta abordagem abusiva contra a esposa do réu, mostra-se isolada no conjunto probatório, não tendo sido corroborada por qualquer testemunha ou outro elemento de prova. As escoriações constatadas no apelante são compatíveis com a ação de contenção necessária para subjugar quem resiste à prisão, não invalidando a prova da oposição violenta que caracteriza o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de agentes públicos, quando coeso, harmônico com os demais elementos de prova e colhido sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo apto a fundamentar o decreto condenatório.

A tese de legítima defesa, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore, não prevalece sobre o conjunto de provas firme e coerente produzido pela acusação.

Comprovado que o agente se opôs à execução de ato legal, mediante violência física contra funcionário competente para executá-lo, resta configurado o crime de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 329 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 779.987/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014443-17.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO MARTINS MUNIZ, PUEBLO MAGALHAES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCELO MARTINS MUNIZ em face da r. sentença (Id. 49900705) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o absolveu das imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ameaça,
e
o condenou pela prática do crime previsto no Art. 329 do Código Penal – resistência,
à
pena
de
2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 15h30min, na praça do bairro Ibes, em Vila Velha/ES, o apelante e o corréu Pueblo Magalhães Nascimento, associados e com o envolvimento do adolescente H.H., guardavam drogas para fins de tráfico. Consta que, durante a abordagem policial, motivada por uma denúncia de ameaça feita por traficantes a um líder comunitário, o denunciado MARCELO MARTINS MUNIZ se opôs à execução do ato legal mediante violência, desferindo um soco no peito de um Guarda Municipal.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (Id. 16105437), a Defesa busca a absolvição, alegando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e sustentando que o apelante agiu em legítima defesa após um dos agentes ter abordado indevidamente sua esposa, que estava grávida. Argumenta que o ônus da prova é da acusação e que, havendo dúvida, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (Id. 16105440), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a autoria e a materialidade do crime de resistência estão devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, que gozam de presunção de veracidade.

A Eminente Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA, em seu parecer (Id. 16162198), pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal. A Defesa alega a fragilidade das provas e a ocorrência de legítima defesa, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após reexame acurado do feito, entendo que a r. sentença condenatória não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado e, especialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, me parece suficientemente demonstrada nos autos. A tese defensiva de que o réu agiu em legítima defesa, após uma suposta abordagem indevida e abusiva contra sua esposa grávida, se mostra isolada e divorciada do restante do conjunto probatório.

Em contrapartida, os depoimentos dos agentes de segurança pública, prestados em juízo, são firmes, uníssonos e coerentes em descrever a conduta delitiva. O Guarda Municipal Eraldo Cabral Pereira, vítima direta da agressão, foi categórico ao afirmar que, durante a abordagem, o apelante resistiu, vindo a me aplicar-lhe um soco no peito, o que deu início a uma luta corporal até que o apelante fosse contido.

Essa versão é integralmente corroborada pela Policial Civil Gilsete dos Santos, que presenciou a ação e relatou que houve reação por parte do recorrente, o qual tentou agredir o Guarda Cabral, necessitando ser contido.

No mesmo sentido, o Guarda Municipal Neemias Santos identificou o apelante como o indivíduo que "entrou em colisão com o Guarda Municipal Cabral" e que teve "uma participação um pouco mais direta na resistência".

É pacífico na jurisprudência pátria que os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual má-fé ou interesse em prejudicar o réu (STJ, AgRg no HC n. 779.987/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/3/2025).

A versão do apelante, por outro lado, não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova. Embora alegue ter reagido a uma agressão injusta contra sua esposa, não produziu qualquer testemunha que corroborasse tal fato, e sua narrativa não se mostra verossímil diante da coesão dos relatos dos três agentes públicos. A existência de um laudo de lesão corporal atestando escoriações no réu não invalida a prova da resistência, pois tais lesões são compatíveis com o esforço físico necessário para conter um indivíduo que se opõe ativamente à prisão.

Dessa forma, restando comprovado que o apelante, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário público, sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 329 do Código Penal, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em legítima defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.